Tribunal: STJ
Processo: 0003969-75.2009.8.24.0030
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2975832 - SC(2025/0237092-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: BEL AUTOMÓVEIS LTDA ME
AGRAVANTE
: ALBERTO CORREA
AGRAVANTE
: JADNA CRISTIANE DOS PASSOS ALMEIDA
ADVOGADOS
: MURILO ANTUNES PEREIRA - SC032768
RUD GONCALVES DOS SANTOS E SILVA - SC007307
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: MILTON BACCIN - SC005113
SUELI DIVINA DE OLIVEIRA SILVA - SC023896
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO.
MULTA. FALTA DE CARGA NORMATIVA. SÚMULA N. 284/STF.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Razões de decidir
1. Considera-se deficiente, a teor da
a fundamentação
Súmula n. 284/STF,
recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não
tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial.
2. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que "os honorários
advocatícios sucumbenciais devem ser fixados, em regra, com observância
dos percentuais e da ordem de gradação da base de cálculo estabelecida
pelo artigo 85, § 2o, do
nos seguintes termos: 1o) com base no
CPC/2015,
valor da condenação; 2o) não havendo condenação ou não sendo possível
valer-se
da
condenação,
por
exemplo,
porque
irrisória,
com base no proveito econômico obtido pelo vencedor; ou 3o) não sendo
possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da
causa (
Segunda Seção, DJe de
. Assim,
REsp 1.746.072/PR,
29/03/2019)
havendo condenação à repetição do indébito, esse valor é que deverá
servir de base de cálculo dos honorários advocatícios, porquanto reflete o
proveito econômico obtido pelo recorrente (autor) na demanda, por
corresponder ao resultado da diferença entre o valor originalmente cobrado
e o apurado como efetivamente devido" (
Relatora
REsp 1.986.909/RS,
Documento eletrônico VDA56114323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:42:55
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 01275d1a-4a45-43d5-bf9c-572cd1b1203f

Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
28/2/2023,
.
2/3/2023)
II. Dispositivo
3. Agravo em recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
14/04/2026
22/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56114323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:42:55
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 01275d1a-4a45-43d5-bf9c-572cd1b1203f

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2975832 - SC(2025/0237092-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: BEL AUTOMÓVEIS LTDA ME
AGRAVANTE
: ALBERTO CORREA
AGRAVANTE
: JADNA CRISTIANE DOS PASSOS ALMEIDA
ADVOGADOS
: MURILO ANTUNES PEREIRA - SC032768
RUD GONCALVES DOS SANTOS E SILVA - SC007307
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: MILTON BACCIN - SC005113
SUELI DIVINA DE OLIVEIRA SILVA - SC023896
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO.
MULTA. FALTA DE CARGA NORMATIVA. SÚMULA N. 284/STF.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Razões de decidir
1. Considera-se deficiente, a teor da
a fundamentação
Súmula n. 284/STF,
recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não
tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial.
2. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que "os honorários
advocatícios sucumbenciais devem ser fixados, em regra, com observância
dos percentuais e da ordem de gradação da base de cálculo estabelecida
pelo artigo 85, § 2o, do
nos seguintes termos: 1o) com base no
CPC/2015,
valor da condenação; 2o) não havendo condenação ou não sendo possível
valer-se
da
condenação,
por
exemplo,
porque
irrisória,
com base no proveito econômico obtido pelo vencedor; ou 3o) não sendo
possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da
causa (
Segunda Seção, DJe de
. Assim,
REsp 1.746.072/PR,
29/03/2019)
havendo condenação à repetição do indébito, esse valor é que deverá
servir de base de cálculo dos honorários advocatícios, porquanto reflete o
proveito econômico obtido pelo recorrente (autor) na demanda, por
corresponder ao resultado da diferença entre o valor originalmente cobrado
e o apurado como efetivamente devido" (
Relatora
REsp 1.986.909/RS,
Documento eletrônico VDA55651115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 06/04/2026 21:44:55
Código de Controle do Documento: 72c55355-f31b-4c4b-b3ca-46c72af46c61

Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
28/2/2023,
.
2/3/2023)
II. Dispositivo
3. Agravo em recurso especial desprovido.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em razão da incidência das Súmulas n. 284 do STF, 7 e
83 do STJ (fls.860-862).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 676):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO.
ALEGAÇÃO
DE
EXCESSIVIDADE
DA
TAXA
DE
JUROS
REMUNERATÓRIOS DECORRENTE DE UTILIZAÇÃO DE CHEQUE
RECORRENTE.
IMPOSSIBILIDADE
DE
AFERIÇÃO
DA
TAXA
CONTRATADA. LIMITAÇÃO NO CASO À TAXA DE JUROS CONFORME
CONTRATO DE CHEQUE ESPECIAL. AUSÊNCIA DO CONTRATO.
SANÇÃO DO
INC. I, CPC. MATÉRIA ABORDADA
ART. 400,
PELO
VERBETE
SUMULAR
N.
530
DO
STJ
E
RECURSO
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA N.
LIMITAÇÃO A
1.112.879/PR.
TAXA MÉDIA DE MERCADO, SALVO SE MAIS BENÉFICA A TAXA DE
JUROS EFETIVAMENTE APLICADA. SENTENÇA COESA E QUE DEVE
SER MANTIDA NO PONTO.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. CONTRATO FIRMADO APÓS A EDIÇÃO DA
MEDIDA PROVISÓRIA N.
SÚMULA 539 DO STJ. AUSÊNCIA
1.963/2000.
DE
PACTUAÇÃO
NO
CONTRATO.
PACTUAÇÃO
IMPLÍCITA.
POSSIBILIDADE. VIABILIDADE DE INCIDÊNCIA DA CAPITALIZAÇÃO DE
JUROS.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NÃO PACTUADA. IMPOSSIBILIDADE DE
COBRANÇA. TESE ACOLHIDA.
ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS. NOS TERMOS DO ART. 86,
PARÁGRAFO
ÚNICO,
DO
CPC.
HONORÁRIOS
EM
GRAU
RECURSAL (ART. 85, §11, DO CPC). ARBITRAMENTO INVIÁVEL. APELO
PARCIALMENTE PROVIDO.

Os embargos de declaração foram parcialmente acolhidos, com efeitos
infringentes, para "a) afastar a capitalização de juros em relação aos ajustes não
apresentados e; b) descaracterizar a mora, obstando a exigência dos encargos
oriundos da impontualidade até a intimação da parte autora para o pagamento do
débito após apuração do "quantum debeatur", bem como a inclusão do nome do
consumidor em cadastros de restrição creditícia, sob pena de aplicação de multa diária
no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia de descumprimento, fixando-se o
teto máximo na quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais)" (fl. 816).
Documento eletrônico VDA55651115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 06/04/2026 21:44:55
Código de Controle do Documento: 72c55355-f31b-4c4b-b3ca-46c72af46c61

Nas razões do recurso especial (fls. 829-839), interposto com fundamento no
III, "a", da CF, a parte recorrente alegou violação dos arts. 85, § 2o, do CPC e
art. 105,
397 do CC.
Defende a adoção do proveito econômico como base de cálculo dos
honorários advocatícios, aduzindo que "o legislador ressalva a possibilidade de fixação
de honorários sucumbenciais entre o patamar de 10% e 20% do valor da causa
exclusivamente para as hipóteses de impossibilidade de apuração do valor da
condenação ou do proveito econômico, o que notoriamente não se caracteriza na
hipótese dos autos, em que facilmente mensurável o montante abatido do débito em
razão das abusividades reconhecidas pela tutela jurisdicional" (fl. 837).
Afirma que, "ao manter a exigibilidade da multa moratória,
embora descaracterizada a mora pela ausência de inadimplemento culposo, o acórdão
recorrido implicou em violação ao artigo 397 do Código Civil" (fl. 838).

Ao final, requer o provimento do recurso para "adotar-se
o proveito econômico como base de cálculo da verba sucumbencial e para afastar-se a
incidência da multa moratória" (fl. 839).
No agravo (fls. 870-878), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta apresentada (fls. 883-888).
É o relatório.
VOTO
De início, no que se refere à tese de inexigilidade da multa moratória,
a parte alega violação do
do CC, segundo o qual "o inadimplemento da
art. 397
obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o
devedor".
Contudo, o dispositivo legal apontado como descumprido não ampara a tese
do recorrente, apresentando conteúdo dissociado da pretensão recursal. Dessa forma,
está caracterizada a deficiência na fundamentação recursal, a teor da
Súmula n. 284/STF.
O Tribunal de origem, ao julgar os embargos declaratórios opostos em face
do acórdão recorrido, esclareceu sua fundamentação quanto à base de cálculo dos
honorários, consignando o seguinte (fl. 812):

Em relação ao honorários advocatícios sucumbenciais, pretende a
modificação do critério de fixação para o proveito econômico obtido -
preferencial em relação ao valor atualizado da causa, conforme §2o do art. 85
da Lei Adjetiva Civil.
Documento eletrônico VDA55651115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 06/04/2026 21:44:55
Código de Controle do Documento: 72c55355-f31b-4c4b-b3ca-46c72af46c61

No entanto, entende este Órgão Fracionário pela inviabilidade de adoção de
aludida base de cálculo tratando-se de demanda revisional de natureza
predominantemente declaratórios, diante da impossibiilidade de se auferir o
"quantum" neste momento processual.

Quanto à violação do art. 85, § 2o, do CPC, é inafastável a
porquanto a Segunda Seção do STJ, no julgamento do
Súmula n. 83/STJ,
assentou que, na vigência do
a fixação dos
REsp n. 1.746.072/PR,
CPC/2015,
honorários advocatícios deverá observar “a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro,
quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante
desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados
entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II. a) sobre o proveito econômico
obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II. b) não sendo possível mensurar o proveito
econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III)
havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito
econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados
” (
Relator para acórdão
por apreciação equitativa (art. 85, § 8o)
REsp n. 1.746.072/PR,
Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em
DJe de
.
13/2/2019,
29/3/2019)
Tal orientação foi referendada pela Corte Especial do STJ que, ao analisar o
Tema n. 1.076, firmou que os honorários serão calculados sobre o valor: “(a) da
condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não
condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório;
” (
Relator Ministro Og
ou (b) o valor da causa for muito baixo
REsp n. 1.850.512/SP,
Fernandes, Corte Especial, julgado em
DJe de
. No ponto:
16/3/2022,
31/5/2022)
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E
FUNDAMENTAÇÃO
7/STJ.
DEFICIENTE. SÚMULA N. 284 /STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
COTEJO ANALÍTICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JULGAMENTO
SEM CONDENAÇÃO. [...]. 5. Segundo o
§2o, do CPC, quando o
art. 85,
julgamento não enseja condenação, os honorários, em regra, devem ser
fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento do proveito
econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor da
causa, salvo as hipóteses legais de fixação por equidade previstas no §8o do
mesmo artigo. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no
Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 2.478.164/PR,
Turma, julgado em
DJe de
)
2/9/2024,
4/9/2024.

Acrescente-se que, para alterar o entendimento do acórdão recorrido quanto
aos critérios da fixação dos honorários de sucumbência, seria imprescindível reavaliar
elementos fáticos e probatórios. Com efeito, uma vez mais, incide a Súmula n. 7/STJ.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Documento eletrônico VDA55651115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 06/04/2026 21:44:55
Código de Controle do Documento: 72c55355-f31b-4c4b-b3ca-46c72af46c61

Na forma do
§ 11, do
MAJORO os honorários
art. 85,
CPC/2015,
advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os limites dos
§§ 2o e 3o do referido dispositivo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55651115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 06/04/2026 21:44:55
Código de Controle do Documento: 72c55355-f31b-4c4b-b3ca-46c72af46c61

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.975.832 / SC
Número Registro: 2025/0237092-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00039697520098240030 39697520098240030
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BEL AUTOMÓVEIS LTDA ME
AGRAVANTE : ALBERTO CORREA
AGRAVANTE : JADNA CRISTIANE DOS PASSOS ALMEIDA
ADVOGADOS : MURILO ANTUNES PEREIRA - SC032768
RUD GONCALVES DOS SANTOS E SILVA - SC007307
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : MILTON BACCIN - SC005113
SUELI DIVINA DE OLIVEIRA SILVA - SC023896
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56087528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:50:23
Código de Controle do Documento: c2ebf036-24d6-42fa-96ce-897fdfb5f36a

Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56087528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:50:23
Código de Controle do Documento: c2ebf036-24d6-42fa-96ce-897fdfb5f36a